Tribunal: TRF3
Processo: 5006510-82.2019.4.03.6102
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
680/689)

5006510-82.2019.4.03.6102

DJEN Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5006510-82.2019.4.03.6102

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRISDALVA DE FRANCA FREITAS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. VALIDADE DO PPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e manteve sentença que reconheceu período de atividade especial exercida por técnica de enfermagem exposta a agentes biológicos, no intervalo de 18/11/2017 a 16/06/2018, determinando a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, com fixação dos consectários legais.

O embargante sustentou omissão quanto ao afastamento da incidência da taxa Selic após a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025 no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar expressamente a incidência da taxa Selic após a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025 quanto à correção monetária e aos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade quanto à matéria suscitada, os embargos revelam mera pretensão de rediscussão da causa, providência incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.

A fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora pode ser remetida à fase de liquidação do julgado, com observância das normas constitucionais, da legislação vigente e do Manual de Cálculos da Justiça Federal aplicável no momento da execução.

A ausência de manifestação específica sobre tese defendida pela parte não configura omissão quando o acórdão estabelece critérios gerais para a definição dos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 496, §3o, I; CPC, art. 85, §§3o, 4o, II, e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 54 e 57.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5006510-82.2019.4.03.6102

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA LUCIANA MELO DE SOUZA - SP150187-N

ADVOGADO do(a) APELADO: SHEILA APARECIDA MARTINS MARCUSSI - SP195291-A

APELADO: IRISDALVA DE FRANCA FREITAS

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RIBEIRÃO PRETO/SP - 7a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id 358529957) contra acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (Id 354337242), que, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, cuja ementa transcrevo a seguir:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRABALHADOR DA ÁREA HOSPITALAR. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES BIOLÓGICOS. VALIDADE DO PPP. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, formulado por segurada da previdência social, com fundamento no artigo 57 da Lei no 8.213/1991, reconhecendo como especial o período de 18/11/2017 a 16/06/2018, e determinando a conversão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com termo inicial desde a data do requerimento administrativo (16/06/2018), correção monetária com base no INPC e juros de mora com base nos índices da caderneta de poupança, conforme orientação consolidada pelo STF e pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação do INSS impugna:

(i) a possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade especial em razão da exposição da parte autora a agentes biológicos, no período de 18/11/2017 a 16/06/2018, em função de alegada insuficiência de prova técnica;

(ii) a validade de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) emitido anteriormente à data de desligamento do vínculo empregatício;

(iii) a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, nos termos do artigo 496 do CPC;

(iv) os critérios utilizados para atualização monetária e incidência de juros de mora, além da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de sobrestamento do feito em razão da pendência do julgamento do Tema 1.124/STJ restou prejudicado, pois o julgamento foi concluído em 08/10/2025, com fixação de tese vinculante.

4. O reexame necessário é incabível na hipótese, considerando que a condenação imposta ao INSS não supera o valor de mil salários mínimos, conforme previsto no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC.

5. O PPP apresentado comprova a exposição da parte autora a agentes biológicos de forma habitual e permanente durante o exercício da função de técnica de enfermagem em hospital, atividade que, por sua própria natureza, implica contato com pacientes, materiais infecto-contagiantes e secreções humanas.

6. A data de emissão do PPP anterior ao término do vínculo empregatício não compromete sua validade, na ausência de prova de alteração nas condições de trabalho, especialmente quando demonstrado que o conteúdo do documento reflete fielmente a realidade do ambiente laboral e houve a continuidade das atividades.

7. A soma do período reconhecido judicialmente (18/11/2017 a 16/06/2018) ao tempo de atividade especial já reconhecido administrativamente (11/05/1993 a 17/11/2017) perfaz mais de 25 anos de tempo de serviço sob condições especiais, habilitando a parte autora à aposentadoria especial.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, nos termos do artigo 54 da Lei no 8.213/1991. No caso, não incide o Tema Repetitivo 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, pois a parte autora efetuou seu pedido de concessão do benefício, apresentado a documentação necessária na via administrativa.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, com a majoração recursal prevista no § 11, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, o que não inclui as despesas processuais. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Apelação do INSS não provida. Consectários legais da condenação fixados, de ofício.

O ente autárquico sustenta que o acórdão embargado padece de omissão no que tange ao afastamento da incidência da taxa Selic pela Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 no que concerne à correção monetária e aos juros de mora. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. VALIDADE DO PPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que negou provimento à apelação da autarquia e manteve sentença que reconheceu período de atividade especial exercida por técnica de enfermagem exposta a agentes biológicos, no intervalo de 18/11/2017 a 16/06/2018, determinando a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, com fixação dos consectários legais.

O embargante sustentou omissão quanto ao afastamento da incidência da taxa Selic após a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025 no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar expressamente a incidência da taxa Selic após a alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025 quanto à correção monetária e aos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Não se verifica a alegada omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade quanto à matéria suscitada, os embargos revelam mera pretensão de rediscussão da causa, providência incompatível com a finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito do julgado.

A fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora pode ser remetida à fase de liquidação do julgado, com observância das normas constitucionais, da legislação vigente e do Manual de Cálculos da Justiça Federal aplicável no momento da execução.

A ausência de manifestação específica sobre tese defendida pela parte não configura omissão quando o acórdão estabelece critérios gerais para a definição dos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 496, §3o, I; CPC, art. 85, §§3o, 4o, II, e 11; Lei no 8.213/1991, arts. 54 e 57.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão